Tribunal: TJSP
Processo: 2281604-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar de despejo pleiteada pelo agravante – Contrato verbal – Necessidade do contraditório – Tratando-se de ação fundada em negócio verbal, imperioso proceder-se com cautela, razão pela qual se revela cabível a prévia realização de contraditório, de modo a tornar clara a relação contratual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a liminar de despejo pleiteada pelo agravante – Contrato verbal – Necessidade do contraditório – Tratando-se de ação fundada em negócio verbal, imperioso proceder-se com cautela, razão pela qual se revela cabível a prévia realização de contraditório, de modo a tornar clara a relação contratual vigente entre os litigantes, para só então se cogitar a concessão de medida de urgência – Manutenção da decisão agravada – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281604-67.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0001048925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281604-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CICERO ROBERTO DA HORA, são agravados MARIA NAZARÉ
DA SILVA e HEVERTON DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281604-67.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2281604-67.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Cícero Roberto da Hora
Agravada: Maria Nazaré Tereza da Silva e Heverton dos Santos Ferreira
Voto no 26.102
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESPEJO C.C. COBRANÇA Insurgência contra a
decisão que indeferiu a liminar de despejo
pleiteada pelo agravante
Contrato verbal

Necessidade do contraditório
Tratando-se de
ação fundada em negócio verbal, imperioso
proceder-se com cautela, razão pela qual se revela
cabível a prévia realização de contraditório, de
modo a tornar clara a relação contratual vigente
entre os litigantes, para só então se cogitar a
concessão de medida de urgência
Manutenção
da decisão agravada Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CÍCERO ROBERTO DA HORA, nos autos da ação de despejo cumulada com
cobrança que move contra MARIA NAZARÉ TEREZA DA SILVA E
HEVERTON DOS SANTOS FERREIRA, objetivando a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de São José
dos Campos, Dr. Heitor Febeliano dos Santos Costa, que indeferiu a liminar de
despejo pleiteada pelo agravante (fls. 50 e 54).
Sustenta o recorrente que a relação locatícia teria
sido comprovada por meio das mensagens colacionadas encaminhadas pela
parte adversa informando que não teria condições de pagar o aluguel e que
teria recebido a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281604-67.2020.8.26.0000
3
que haveria fundamento para deferir a liminar de despejo pleiteada, sendo que
não seria razoável permitir a manutenção dos agravados no imóvel sem o
cumprimento da prestação que lhes cabe, pontuando ainda o agravante que
depende da renda obtida com a locação para sua subsistência.
Recurso
tempestivo
e
acompanhado
de
documento, tramitou sem a concessão da liminar pleiteada.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
As situações descritas nos incisos do artigo 59,
§1o da Lei 8245/91, com redação alterada pela Lei 12.112/09, configuram rol
de hipóteses nas quais se torna possível a antecipação dos efeitos de tutela
jurisdicional, conjunturas fáticas em que o legislador optou por explicitar o
cabimento da medida de urgência, presumindo que a manutenção de tais
circunstâncias importaria em injusto e desnecessário prejuízo ao locador.
Contudo,
para
que
se
tornem
aplicáveis,
necessária a devida comprovação da existência de relação locatícia entre as
partes, pressuposto fundamental para o emprego não só do artigo 59, mas do
inteiro regramento trazido pela Lei 8.245/91 e da própria ação de despejo.
No caso em tela, não há prova inequívoca da
existência de tal relação locatícia, ou dos termos que envolveram o negócio
jurídico celebrado entre as partes.
Tratando-se de ação fundada em negócio verbal,
imperioso proceder-se com cautela, razão pela qual revela-se cabível a prévia
realização de contraditório, de modo a tornar clara a relação contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281604-67.2020.8.26.0000
4
vigente, para só então se cogitar a concessão de medida liminar.
Nesse sentido já se decidiu neste Egrégio
Tribunal:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - PEDIDO LIMINAR DE
DESPEJO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONTRATO
VERBAL
-
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
RECOMENDA
PRÉVIA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO (Agravo
de Instrumento no 2190249-73.2020.8.26.0000, 30a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Andrade Neto, DJ: 18/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. A relação locatícia que se
equipara a contrato verbal torna temerária a concessão da liminar de
despejo a que alude o artigo 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2111387-88.2020.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Felipe Ferreira, DJ: 31/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. CONTRATO VERBAL. Apesar
de a Lei do Inquilinato não exigir expressamente o contrato na forma escrita
para que se obtenha liminar de despejo, figura-se temerária, na hipótese
dos autos, medida liminar desse tipo antes de ser ouvida a parte contrária.
Ausência de verossimilhança nas alegações da Autora. Decisão mantida.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento no
2095155- 98.2020.8.26.0000, 28a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Berenice Marcondes Cesar, DJ: 30/06/2020).
Note-se que a documentação acostada aos autos
não torna possível aferir de maneira firme, a priori, a legitimidade das
alegações aduzidas em inicial, restando prejudicada sua verossimilhança.
Por
outro
lado,
o
desalojamento
indevido
acarretaria graves prejuízos à parte agravada, tendo em vista a evidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2281604-67.2020.8.26.0000
5
relevância desempenhada pela moradia na sociedade atual, motivo pelo qual
se revela prudente, neste momento, sua manutenção no local.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator